Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754636-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDRIANE LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: VALERIA PEREIRA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDRIANE LIMA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 256525841) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de VALERIA PEREIRA LUZ, acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da constrição, com expedição de alvará eletrônico, após a preclusão, para transferência da quantia bloqueada (R$ 1.839,08) para conta de titularidade da executada. Em suas razões (ID 79348420), sustenta que: 1) o caso admite a relativização da impenhorabilidade salarial, com penhora de percentual dos vencimentos da executada, diante da renda informada e do histórico de inadimplemento; 2) a liberação dos valores constritos via SISBAJUD (R$ 1.839,08) é prematura e os montantes devem ser convertidos em penhora e mantidos em conta judicial; 3) as tentativas de localização de outros bens se mostraram infrutíferas, o que torna a penhora salarial o meio mais eficaz para garantir a efetividade da execução; e 4) a demora na satisfação do crédito gera risco ao resultado útil do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79387362). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. A agravante afirma que a decisão agravada determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Todavia, a própria decisão condiciona a expedição de alvará eletrônico à preclusão. Assim, o perigo de dano não se evidencia em grau suficiente para justificar, neste momento, a tutela recursal. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação que justifique a concessão da medida liminar pretendida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator